Tribunal: STF
Processo: HC 246851
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: EXECUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO POR CONDENAÇÃO DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONCESSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



1.     Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao habeas corpus, ao fundamento de inexistência de constrangimento ilegal. O agravante pleiteia o livramento condicional, alegando que a revogação do benefício anterior decorreu de fato ocorrido antes do início do gozo do livramento condicional e, nesse caso, a lei não impede a concessão de novo benefício.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2.     Há uma questão em discussão: i) verificar a legalidade da decisão que revogou o livramento condicional em razão de condenação definitiva por fato anterior.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



3.     A revogação do livramento condicional por condenação definitiva, conforme o art. 86 do Código Penal, impede nova concessão do benefício em relação ao mesmo delito, nos termos do art. 142 da Lei de Execução Penal.



4.     Nos termos do art. 141 da LEP, o período de prova cumprido antes da revogação pode ser computado como tempo de cumprimento da pena, mas não autoriza nova concessão do benefício em relação à mesma condenação.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



5. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



1.     A revogação do livramento condicional por condenação definitiva impede nova concessão do benefício em relação ao mesmo delito.